Tribunal: TJES
Processo: 5001610-32.2022.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001610-32.2022.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICÍPIO DE ARACRUZ e outros
RECORRIDO: V. P. B.
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5001610-32.2022.8.08.0006

ORIGEM:
Juízo de Aracruz - 1º Juizado Especial Cível, Criminal e da Fazenda Pública

RECORRENTE:
MUNICÍPIO DE ARACRUZ, MUNICIPIO DE ARACRUZ

RECORRIDO:
V. P. B.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.
JULGADORES DA 2ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Salomão Akhnaton Zoroastro Spencer Elesbon (1º Vogal) e Dr. Grécio Nogueira Grégio (2º Vogal e Presidente da Turma)

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ACIDENTE EM ESCOLA DO MUNICIPIO. CRIANÇA QUE SOFRE QUEDA DE BRINQUEDO DO PÁTIO. FRATURA NO BRAÇO. AUSÊNCIA DE ESTRUTURA APTA A REDUZIR RISCOS DE EVENTUAIS ACIDENTES. OMISSÃO PARCIAL DE SOCORRO CARACTERIZADA. RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerido, ora Recorrente, em face de sentença que o condenou ao pagamento do montante de R$ 10.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Conforme bem observado pelo Juízo
a quo
, a responsabilidade do ente público quanto aos danos sofridos pela Recorrida em razão do acidente ocorrido dentro de estabelecimento escolar mantido pela Municipalidade decorrem de: i) ausência de estrutura segura e adequada para recreação de crianças no pátio da escola (agravando o risco e gravidade de eventuais lesões, como
in casu
); ii) omissão de socorro por parte dos servidores do local, que não encaminharam a vítima imediatamente ao atendimento médico necessário.

(3). Destaca-se que as ilicitudes destacadas foram devidamente demonstradas nos autos, tendo a Recorrida logrado êxito tanto em comprovar a inadequação do espaço físico destinado à recreação das crianças no estabelecimento educacional em questão, tanto em demonstrar a gravidade evidente da lesão ocorrida
in casu
, parcialmente negligenciada pelos servidores responsáveis (que se limitaram a contatar os responsáveis da criança, ao invés de providenciar o imediato atendimento médico da vítima).

(4). Nesse sentido, tendo em vista a efetiva responsabilidade do Recorrente quanto aos danos sofridos pela Recorrida, não há que se falar em reforma da r. sentença, inclusive no que se refere ao patamar compensatório arbitrado, o qual fora estipulado em consoante as peculiaridades do caso concreto e em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(6). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 15% (quinze por cento) do valor da condenação.

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)